Tribunal: TJMT
Processo: 1040999-60.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040999-60.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[SAIANA DE SOUZA MARQUES - CPF: 031.522.171-29 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1040999-60.2021.811.0001

Origem: 6o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Saiana de Souza Marques

Recorrido(s):
Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
02/06/2022

Ordem:
09

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REJEITADA
-
INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - TELAS DE SISTEMA – UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO DE FORMA ESPECÍFICA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PELO JUÍZO
A QUO
-
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora, ante sentença em ação declaratória, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender que ficou devidamente comprovada a existência de relação jurídica entre as partes.

2.

A recorrente argui preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica, e, no mérito, pugna pela reforma da sentença, pois não possui relação jurídica com a concessionária ré,
desconhecendo as dívidas negativadas em seu nome.

3.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar este feito, pois é desnecessária a realização de perícia grafotécnica quando há semelhança nas assinaturas postas no documento apresentado a fim de comprovar a existência de vínculo jurídico entre as partes e no documento pessoal da parte autora, conforme firme entendimento desta Turma Recursal, a exemplo do julgado N.U 1038625-71.2021.8.11.0001, DJE 04/05/2022.

4.

A concessionária ré afirmou que a parte autora possuía em seu nome a unidade consumidora de n. 6/2722787-1, e como prova trouxe imagens de telas de seu sistema interno, bem como o histórico de consumo e contas, relatórios de pagamentos e ordem de serviço, os quais demonstram a utilização do serviço pela consumidora.

5.

Especificamente sobre a ordem de serviço apresentada, ressalto que o referido documento fora devidamente assinado pela parte autora, cuja assinatura é semelhante àquela constante na procuração anexa à exordial e nos documentos pessoais da autora.

6.

A parte demandante, de sua vez, negou que a ordem de serviço tenha sido assinada por ela, defendendo a necessidade de perícia grafotécnica para confirmar a veracidade do aceite realizado a próprio punho. Contudo, como já explanado acima, a referida assinatura é idêntica à posta nos documentos pessoais da requerente, o que afasta a necessidade de produção de prova pericial.

7.

Quanto aos demais documentos, a autora apresentou impugnação genérica, e em resumo tem-se que se limitou a dizer, sem provas, que nunca solicitou a abertura da unidade consumidora de n. 6/2722787-1, sem, contudo, indicar que era titular de outra UC, por exemplo, em endereço diverso daquele mesmo período das dívidas que lhe são cobradas, ou, até mesmo, informar que aquela UC encontrava-se em nome de terceiro.

8.

Assim, apesar de a jurisprudência caminhar no sentido de que telas sistêmicas e os demais documentos, por si sós, não servem como meio concludente de prova, neste caso a empresa ré trouxe ao processo farta documentação indicando a existência de unidade consumidora de titularidade da parte autora e histórico de consumo de determinado período.

9.

A conclusão a que se chega é que a parte demandada apresentou fato modificativo e impeditivo do direito da parte autora, consistente na comprovação de que esta era usuária de seus serviços, conforme incumbência que lhe competia pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II e §1o do CPC e, consequentemente, a parte autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito, ante a dicção do art. 373, I do CPC.

10.

Sentença de improcedência mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência,
condeno
a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022